Tribunal: TJPA
Processo: 0032761-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032761-68.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AIDA MARIA CORDEIRO AMADOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de rediscutir questões de mérito sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco. Outrossim, não indicam, de forma específica, qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC.

3. A formulação de pedido genérico é incompatível com os embargos de declaração, uma vez que é ônus do embargante demonstrar, de forma clara e objetiva, quais são as obscuridades, as contradições, as omissões ou os erros que pretende sanar.

4. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 16/11/2020 a 23/11/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 2818052 – pág.1/ 5) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra acórdão (Id.2718184- pág. 1/5), que negou provimento a apelação, confirmando a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental, para nomeação e posse da impetrante/apelada no cargo de agente de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC.

Em suas razões, o embargante aponta contradição no julgado, sustenta que as vagas ofertadas no concurso não correspondem aos cargos efetivamente existentes, que o cumprimento da decisão poderá gerar cometimento de crime por parte do administrador público, que ordenará despesa sem previa previsão orçamentária; aduz que a lei que criou o cargo não fixou o número de vagas correspondente e que lei posterior (Lei nº 9203/2016) o extinguiu em virtude da crise econômica atual; defende o caráter discricionário do provimento de vagas.

Contrarrazões sob o Id. 3541624- pág.1/6, infirmando a tese recursal e pugnando pelo não acolhimento do recurso por ausência de contradição no acórdão. os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos embargos se reportam ao saneamento de contradição,
sustentada na tese que as vagas ofertadas no concurso não correspondem aos cargos efetivamente existentes, eis que foram extintos pela Lei Municipal nº 9.203/2016 e que o cumprimento da decisão poderá gerar cometimento de crime por parte do administrador público, que ordenará despesa sem previa previsão orçamentária, e que conforme a jurisprudência do STF, não há rigidez absoluta, quanto a premissa

de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

Vide a Ementa do acórdão embargado:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. OMISSÃO DA AUTORIDADE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. VALIDADE DO EDITAL EXPIRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 161/STF. LEI POSTERIOR. EXTINÇÃO DO CARGO. DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VERBA. NÃO OPONÍVEL. DISCRICIONARIEDADE DO ATO. NÃO INCIDÊNCIA. FIM DA VIGÊNCIA DO EDITAL. ATO VINCULADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA

1. Deve o feito ser recebido como remessa necessária, em que pese a sentença e a formação dos autos não fazerem tal referência. Inteligência do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, que dispõe expressamente a obrigatoriedade do

reexame da sentença proferida em mandado de segurança;

2. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação, concedeu a ordem para nomeação e posse da impetrante no cargo de agente de serviços gerais da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC;

3. Os fatos são incontroversos no apelo, na medida em que
o apelante reconhece que a apelada foi aprovada dentro do número de vagas do certame e que não foi nomeada para o cargo durante a vigência do edital do concurso
;

4. Tendo a impetrante sido aprovada dentro do número de vagas, e comprovada a expiração do prazo de vigência do certame, emerge a liquidez e certeza de seu direito à nomeação para o cargo, nos termos do Tema 161 do STF;

5.
Lei municipal que extingue cargos vagos ao tempo de sua publicação não retroage ao termo de vigência do edital de concurso, não podendo ser tomados como vagos os cargos para os quais foram aprovados candidatos equivalentes ao número de vagas. Configurado o direito adquirido, incide a proteção do inciso XXXVI do art. 5º da CF/88;

6. Os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, não podem ceder lugar à malversação das verbas públicas, já que a abertura do certame depende da correspondente destinação orçamentária prévia. Logo, o argumento de ausência de recursos e violação à lei de responsabilidade fiscal não é oponível ao direito subjetivo à nomeação para cargo público. Precedentes do STJ;

7. No que concerne
à discricionariedade do ato de nomeação,
assento que não se amolda à espécie, em que restou configurado o direito subjetivo do particular. O caráter discricionário da nomeação encontra limite temporal na expiração do prazo de vigência do edital, de modo que a superação deste lapso impõe vinculação da Administração ao dever de conceder o direito a quem satisfez seus critérios de admissão.

8. Reexame necessário e apelo conhecidos. Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.”

Deste modo resta claro que a finalidade do embargante é voltada diretamente ao conteúdo da matéria discutida, para reformar o acordão, como se houvesse efeito devolutivo no presente recurso.

Assim, acusar o
decisum
de contraditório, sob o reclame de erro de julgamento, é medida que dispensa maiores digressões, porquanto contrário à lógica processual, na medida em que a assertiva objetiva mascarar a real pretensão, que é rediscutir a matéria.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/11/2020